Tribunal: STF
Processo: RE 1328250
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. Petição 77.459/2022-STF.



    Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais (ABRASF) requer o ingresso no feito na qualidade de amicus curiae, pelos motivos que expõe na petição em referência (doc. eletrônico 64).



    Examino a pertinência do pedido.



    Consoante a dicção do art. 138 do Código de Processo Civil:



    “O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação”.



    Percebe-se, portanto, que o Código de Processo Civil adota como requisitos de admissão de pessoa física ou jurídica na qualidade de amicus curiae a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, bem como a representatividade adequada.



    Registro que o Plenário desta Corte sufragou decisão monocrática proferida pelo Ministro Edson Fachin no RE 705.423-AgR-segundo/SE, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. FPM. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE INDEFERIDO. ASSOCIAÇÕES ESTADUAIS E FEDERAÇÕES DE MUNICÍPIOS. AUSÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE E CONTRIBUIÇÃO ESPECÍFICA. 1. A interação dialogal entre o STF e pessoas naturais ou jurídicas, órgãos ou entidades especializadas, que se apresentem como amigos da Corte, tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito. 2. Conforme o art. 138 do CPC/15, os critérios para admissão de entidades como amicus curiae são a relevância da matéria, especificidade do tema ou repercussão social da controvérsia, assim como a representatividade adequada do pretendente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Ademais, é de se ter em conta que a admissão do ingresso de qualquer entidade ou pessoa natural como amigo da corte (friend of court) deve ter como premissa a utilidade e necessidade dessa intervenção. 



    A esse respeito, manifestou-se o Ministro Celso de Mello, Relator da ADI 3.045/DF: 



    “A intervenção do amicus curiae, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional”. 



    Bem examinado o caso concreto, entendo que tal circunstância não se observa. Com efeito, as alegações relativas ao mérito trazidas pela ABRASF coincidem com as apresentadas pelo ora embargante, em suas peças processuais. 



    Além disso, registro que diferentemente de um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida por esta Corte, ou de uma ação de controle concentrado de constitucionalidade, a presente causa afetará diretamente apenas as partes do processo, Light Serviços de Eletricidade e Município de Nova Iguaçu, os quais já trouxeram, em suas manifestações, dados e subsídios jurídicos suficientes ao julgamento dos embargos de divergência. A participação de terceiro em processo subjetivo é excepcional.



    Ante esse quadro, não há pertinência para a intervenção pretendida nessa fase processual. 



    Isso posto, indefiro o pedido, mas recebo a petição como memorial. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator